Tribunal: TJDFT
Processo: 0724850-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0724850-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRENE MAIA DO NASCIMENTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por IRENE MAIA DO NASCIMENTO em face de decisão proferida pelo juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF em cumprimento de sentença 0000491-52.2011.8.07.0001 ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, pela qual determinado o sobrestamento do feito nos seguintes termos: “I – Ciente do v. acórdão n. 1820811, da 5a Turma Cível (ID 193664842), que deu provimento ao AGI n. 0746269-84.2023.8.07.0000, nos seguintes termos: ‘Assim, conheço do agravo de instrumento e, confirmando a liminar anteriormente deferida, dou-lhe provimento para determinar o prosseguimento regular do feito.’ II - Trata-se de cumprimento individual de sentença requerido por IRENE MAIA DO NASCIMENTO em face do DISTRITO FEDERAL, por meio do qual pleiteia o pagamento do benefício alimentação. O e. Desembargador João Luís Fischer Dias suscitou o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 21 (PJE n. 0723785-75.2023.8.07.0000), no bojo do Agravo de Instrumento n. 0733393-34.2022.8.07.0000, no qual se discute questão atinente a legitimidade ativa para o ajuizamento do cumprimento individual da sentença proferida na Ação Coletiva n. 32.159/97, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF em desfavor do Distrito Federal. A Câmara de Uniformização deste Tribunal admitiu o IRDR 21, por meio do v. acórdão n. 1797021, em 13/12/2023, e determinou a suspensão dos processos que versem sobre o tema. In verbis: EMENTA: ‘PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. LEGITIMIDADE ATIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. REPETIÇÃO DE PROCESSOS. ENTENDIMENTOS CONFLITANTES SOBRE A MESMA QUESTÃO. MATÉRIA EXCLUSICAMENTE DE DIREITO. RISCO À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA CONSTATADOS. IRDR ADMITIDO SUSPENSÃO DE PROCESSOS DETERMINADA. 1. Constata-se, no caso, a existência de dissenso jurisprudencial sobre a legitimidade ativa para a propositura de cumprimentos individuais da sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026- 41.1997.8.07.0001), mostrando-se imprescindível a pacificação do entendimento desta eg. Corte de Justiça sobre a matéria, em respeito à isonomia e à segurança jurídica, corolários do próprio Estado Democrático de Direito. 2. Presentes os requisitos de admissibilidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, previstos no art. 976 do CPC/15, diante da repetição de processos que versam sobre a mesma controvérsia, unicamente de direito, que vem sendo objeto de entendimentos divergentes nesta Corte de Justiça, inexistindo, ainda, afetação da questão para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, pelas Cortes Superiores. 3. Admitido o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, para a fixação da seguinte tese jurídica: ‘Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva’. 4. Determinada a suspensão dos processos que versem sobre o tema, nos termos do art. 982, I, do CPC/15.’ (TJ-DF, Câmara de Uniformização, IRDR n. 0723785-75.2023.8.07.0000, Acórdão n. 1797021, Desembargador Relator ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS. Data da Admissão: 13/12/2023). GRIFO NOSSO No presente caso, as fichas financeiras colacionadas em ID 170849245 não demonstram que a servidora era filiada ao SINDIRETA/DF na data da propositura da ação coletiva n. 32.159/97. II - Assim, em observância ao acórdão supramencionado, o presente feito deverá permanecer sobrestado até o julgamento do IRDR 21 pelo Tribunal. Intimem-se” (ID 195145120 na origem). Os embargos de declaração opostos (ID 196662560) foram rejeitados, decisão no seguinte teor: I – IRENE MAIA DO NASCIMENTO e OUTROS interpuseram embargos declaratórios (ID 196662560) contra a decisão de ID 195145120, que determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do IRDR 21 pelo Tribunal. Alegam que a decisão é omissa ao não observar que a matéria discutida no IRDR 21 não está posta no presente caso, que está acobertada pela preclusão consumativa. Aduz que a impugnação é o momento adequado para se alegar preliminarmente a ilegitimidade da parte. É o breve relatório. Decido. II - O recurso é tempestivo e adequado, razão pela qual os embargos devem ser conhecidos. No mérito, os embargos não merecem prosperar. As questões de ordem pública, no caso a ilegitimidade ativa, podem ser alegadas em qualquer tempo e grau de jurisdição, podendo ser até conhecidas de ofício pelo Juiz, o que afasta a alegada omissão da decisão embargada. Assim, o e. Desembargador JOÃO LUÍS FISCHER DIAS suscitou o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 21 (PJE n. 0723785-75.2023.8.07.0000), no bojo do Agravo de Instrumento n. 0733393-34.2022.8.07.0000, no qual se discute questão atinente a legitimidade ativa para o ajuizamento do cumprimento individual da sentença proferida na Ação Coletiva n. 32.159/97, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF em desfavor do DISTRITO FEDERAL. A Câmara de Uniformização deste Tribunal admitiu o IRDR 21, por meio do v. acórdão n. 1797021, em 13/12/2023, e determinou a suspensão dos processos que versem sobre o tema. In verbis: EMENTA: ‘PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. LEGITIMIDADE ATIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. REPETIÇÃO DE PROCESSOS. ENTENDIMENTOS CONFLITANTES SOBRE A MESMA QUESTÃO. MATÉRIA EXCLUSICAMENTE DE DIREITO. RISCO À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA CONSTATADOS. IRDR ADMITIDO. SUSPENSÃO DE PROCESSOS DETERMINADA. 1. Constata-se, no caso, a existência de dissenso jurisprudencial sobre a legitimidade ativa para a propositura de cumprimentos individuais da sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), mostrando-se imprescindível a pacificação do entendimento desta eg. Corte de Justiça sobre a matéria, em respeito à isonomia e à segurança jurídica, corolários do próprio Estado Democrático de Direito. 2. Presentes os requisitos de admissibilidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, previstos no art. 976 do CPC/15, diante da repetição de processos que versam sobre a mesma controvérsia, unicamente de direito, que vem sendo objeto de entendimentos divergentes nesta Corte de Justiça, inexistindo, ainda, afetação da questão para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, pelas Cortes Superiores. 3. Admitido o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, para a fixação da seguinte tese jurídica: ‘Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva’. 4. Determinada a suspensão dos processos que versem sobre o tema, nos termos do art. 982, I, do CPC/15.’ (TJ-DF, Câmara de Uniformização, IRDR n. 0723785-75.2023.8.07.0000, Acórdão n. 1797021, Desembargador Relator ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS. Data da Admissão: 13/12/2023). GRIFO NOSSO No caso, as fichas financeiras colacionadas em ID 170849245 não demonstram que a servidora, ora embargante, estava filiada ao SINDIRETA à época da propositura da ação coletiva n. 32.159/97. III – Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos. IV – O presente feito deverá permanecer sobrestado até o julgamento do IRDR 21 pelo Tribunal, conforme determinado em ID 195145120. Intimem-se.” (ID 197843642 na origem). Nas razões recursais, IRENE MAIA DO NASCIMENTO, ora agravante, aduz “em primeiro lugar, que a matéria discutida no IRDR-21, não está posta no presente caso, logo, está acobertada pela PRECLUSÃO CONSUMATIVA, havendo um distinguishing (art. 1037, §9o, do CPC), possibilitando o prosseguimento do processo” (ID 60449169, p. 5). Afirma que “a preclusão também é matéria de ordem pública, a qual pode ser cognoscível de ofício, visando garantir a segurança jurídica através da estabilidade das decisões judiciais, impedindo, assim, a reabertura de discussões sobre questões já decididas, protegendo a certeza e a previsibilidade do direito, o que significa que seus efeitos são obrigatórios e vinculantes para todas as partes envolvidas no processo judicial, incluindo o Estado” (ID 60449169, p. 5). Alega que “entendimento contrário permitiria que o IRDR tivesse força extraordinária de retirar a eficácia da decisão judicial já não mais sujeita a recurso e negando vigência a todos os princípios e regras que regem tal instituto, especialmente o da segurança jurídica (art. 5o, caput, da CRFB/88), e o arts 494 e 507, ambos do CPC, na linha da pacífica jurisprudência” (ID 60449169, p. 7). Sustenta que “a comprovação de filiação do(a)(s) suplicante(s) à época do ajuizamento da Ação Coletiva de Cobrança era e é de todo irrelevante, pois (a)(s) requerente(s) era(m) servidor(es) público(s) do Distrito Federal, no período de janeiro/1996 a abril/2002 e, além disto, a ação coletiva originária foi distribuída pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, A/*utarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF – em defesa da categoria” e que “deve ser reconhecido pelo juízo a quo que pouco importa se o(a) exequente era filiado(a) ou não à época da propositura da ação coletiva, visto que a substituição processual empreendida pelos sindicatos é ampla, geral e irrestrita e suas ações beneficiam toda a categoria de servidores públicos, ainda que filiados posteriormente” (ID 60449169, pp. 8-9). Argumenta que: “( ) é indiscutível a natureza alimentar das verbas buscadas, sendo certo que a não concessão da liminar fará com que a parte agravante, tenha que esperar mais do que já espera pela satisfação do seu crédito, não havendo dúvidas, portanto, a respeito do periculum in mora. Doutro lado, não há falar em periculum in mora inverso ou em irreversibilidade da liminar eventualmente deferida, visto que o (a)(s) Agravante é servidor(a) público(a) estatutário(a) e, desta forma, sempre poderá a Fazenda Pública se ressarcir de eventuais valores pagos indevidamente, com fundamento no art. 119 da Lei Complementar Distrital n. 840/2011”. (ID 60449169, p. 13). Requer ao final: “( ) recebimento do presente agravo por ser tratar o ato impugnado de decisão agravável, na forma prevista no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e pela concessão de efeito suspensivo ativo para suspender a decisão agravada e determinar ao juízo a quo que dê prosseguimento regular à execução até a final satisfação da dívida, independente do trânsito em julgado do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 21 (PJE n. 0723785-75.2023.8.07.0000), nos termos requeridos na inicial. Requer, outrossim, após solicitadas as informações de praxe e intimado o agravado para responder, querendo, o provimento do presente agravo, consolidando-se a liminar, caso deferida, para reformar a decisão agravada nos termos acima postulados. ( )” – ID 60449169, pp. 13-14, com grifos na origem. Preparo recolhido (ID 60449170-71). É o relatório. Decido. O recurso não atravessa a barreira do conhecimento, decisão que se restringiu a determinar o cumprimento ao que definido pela Câmara de Uniformização desta Corte. Como visto, na origem, o juízo a quo determinou o sobrestamento do feito em observância ao julgado da Câmara de Uniformização desta Corte que, ao fixar questão a ser submetida a julgamento no IRDR 21, determinou “a suspensão dos processos que versem sobre o tema, nos termos do art. 982, I, do CPC/15”. A parte exequente opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados. Nesta sede, interpôs o presente agravo de instrumento, sem se atentar ao cumprimento das etapas previstas no art. 1.037, §§ 9o a 13 do Código de Processo Civil, que dispõem: “( ) § 9o Demonstrando distinção entre a questão a ser decidida no processo e aquela a ser julgada no recurso especial ou extraordinário afetado, a parte poderá requerer o prosseguimento do seu processo. § 10. O requerimento a que se refere o § 9o será dirigido: I - ao juiz, se o processo sobrestado estiver em primeiro grau; II - ao relator, se o processo sobrestado estiver no tribunal de origem; III - ao relator do acórdão recorrido, se for sobrestado recurso especial ou recurso extraordinário no tribunal de origem; IV - ao relator, no tribunal superior, de recurso especial ou de recurso extraordinário cujo processamento houver sido sobrestado. § 11. A outra parte deverá ser ouvida sobre o requerimento a que se refere o § 9o, no prazo de 5 (cinco) dias. § 12. Reconhecida a distinção no caso: I - dos incisos I, II e IV do § 10, o próprio juiz ou relator dará prosseguimento ao processo; II - do inciso III do § 10, o relator comunicará a decisão ao presidente ou ao vice-presidente que houver determinado o sobrestamento, para que o recurso especial ou o recurso extraordinário seja encaminhado ao respectivo tribunal superior, na forma do art. 1.030, parágrafo único. § 13. Da decisão que resolver o requerimento a que se refere o § 9o caberá: I - agravo de instrumento, se o processo estiver em primeiro grau; II - agravo interno, se a decisão for de relator. Como se viu, pela decisão recorrida, sobrestado o andamento do feito em razão de decisão anterior, e a parte não se desincumbiu de demonstrar a alegada distinção (distinguishing) ao juízo a quo, competente para analisar a questão. Não observadas as prescrições legais quanto à distinção que pretende ver reconhecida, inviável o conhecimento do recurso. Destaco julgado do Superior Tribunal de Justiça, que bem detalha as etapas necessárias para análise e julgamento da distinção para, somente então, ser possível a interposição de agravo de instrumento: “CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. SUSPENSÃO DO PROCESSO EM 1o GRAU EM RAZÃO DE INSTAURAÇÃO DE IRDR. DISPOSITIVOS LEGAIS NÃO ENFRENTADOS E IMPERTINENTES. SÚMULA 211/STJ. SÚMULA 284/STF. PROCEDIMENTO DE DISTINÇÃO (DISTINGUISHING) DO ART. 1.037, §§9o A 13, DO NOVO. APLICABILIDADE AO IRDR. POSSIBILIDADE. RECURSOS REPETITIVOS E IRDR. MICROSSISTEMA DE JULGAMENTO DE QUESTÕES REPETITIVAS. INTEGRAÇÃO, QUANDO POSSÍVEL, ENTRE AS TÉCNICAS DE FORMAÇÃO DE PRECEDENTES VINCULANTES. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO EXPRESSA NO CPC E INEXISTÊNCIA DE OFENSA A ELEMENTO ESSENCIAL DA TÉCNICA. PROCEDIMENTO DE DISTINÇÃO. AUSÊNCIA DE DIFERENÇA ONTOLÓGICA OU JUSTIFICATIVA TEÓRICA QUE JUSTIFIQUE TRATAMENTO ASSIMÉTRICO ENTRE RECURSOS REPETITIVOS E IRDR. REQUERIMENTOS FORMULADOS APÓS ORDEM DE SUSPENSÃO. OBJETIVO IDÊNTICO, QUE É DEMONSTRAR A DISTINÇÃO ENTRE A QUESTÃO DEBATIDA NO PROCESSO E AQUELA SUBMETIDA AO JULGAMENTO PADRONIZADO. EQUALIZAÇÃO DA TENSÃO ENTRE OS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, SEGURANÇA JURÍDICA, CELERIDADE, ECONOMIA PROCESSUAL E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE RESOLVE O PEDIDO DE DISTINÇÃO EM IRDR. AGRAVO DE INSTRUMENTO CABÍVEL (ART. 1.037, §13, I, DO NOVO CPC), SOB PENA DE CRIAÇÃO DE DECISÃO IRRECORRÍVEL SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL OU DE TORNAR ABSOLUTAMENTE INÚTIL O DEBATE ACERCA DA CORREÇÃO DA DECISÃO SUSPENSIVA APENAS EM APELAÇÃO OU EM CONTRARRAZÕES. IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO 988. PROCEDIMENTO ESPECÍFICO E DETALHADO PARA REQUERIMENTO DE DISTINÇÃO. CINCO ETAPAS SUCESSIVAS. intimação da decisão de suspensão. requerimento da parte, demonstrando a distinção, endereçada ao juiz em 1o grau. contraditório. prolação de decisão interlocutória resolvendo o requerimento. RECORRIBILIDADE. PROCEDIMENTO NÃO OBSERVADO PELA PARTE QUE INTERPÔS AGRAVO DA DECISÃO DE SUSPENSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INADMISSÍVEL. PROCEDIMENTO DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. DENSIFICAÇÃO DO CONTRADITÓRIO em 1o grau. IMPEDIMENTO a interposição de recursos prematuros. NECESSIDADE DE PROLAÇÃO DA decisão interlocutória a ser impugnada, Que resolve a alegação de distinção. violação ao duplo grau de jurisdição e supressão de instância. IMPOSSIBILIDADE. 1- Ação ajuizada em 26/09/2016. Recurso especial interposto em 21/06/2018 e atribuído à Relatora em 18/10/2019. 2- O propósito recursal é definir se a decisão que suspende o processo em 1o grau em virtude da instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas - IRDR - no Tribunal é imediatamente recorrível por agravo de instrumento ao fundamento de distinção ou se, a exemplo do procedimento instituído para a hipótese de recursos especial e extraordinário repetitivos, é preciso provocar previamente o contraditório em 1o grau e pronunciamento judicial específico acerca da distinção antes da interposição do respectivo recurso. 3- Não se conhece do recurso especial quando os dispositivos legais tidos por violados, além de não terem sido objeto de efetivo enfrentamento pelo acórdão recorrido, dizem respeito a questões distintas daquela que foi objeto da decisão impugnada. Incidência da Súmula 211/STJ e Súmula 284/STF. 4- O procedimento de alegação de distinção (distinguishing) entre a questão debatida no processo e a questão submetida ao julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, previsto no art. 1.037, §§9o a 13, do novo CPC, aplica-se também ao incidente de resolução de demandas repetitivas - IRDR. 5- Embora situados em espaços topologicamente distintos e de ter havido previsão específica do procedimento de distinção em IRDR no PLC 8.046/2010, posteriormente retirada no Senado Federal, os recursos especiais e extraordinários repetitivos e o IRDR compõem, na forma do art. 928, I e II, do novo CPC, um microssistema de julgamento de questões repetitivas, devendo o intérprete promover, sempre que possível, a integração entre os dois mecanismos que pertencem ao mesmo sistema de formação de precedentes vinculantes. 6- Os vetores interpretativos que permitirão colmatar as lacunas existentes em cada um desses mecanismos e promover a integração dessas técnicas no microssistema são a inexistência de vedação expressa no texto do novo CPC que inviabilize a integração entre os instrumentos e a inexistência de ofensa a um elemento essencial do respectivo instituto. 7- Na hipótese, não há diferença ontológica e nem tampouco justificativa teórica para tratamento assimétrico entre a alegação de distinção formulada em virtude de afetação para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos e em razão de instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas, pois ambos os requerimentos são formulados após a ordem de suspensão emanada pelo Tribunal, tem por finalidade a retirada da ordem de suspensão de processo que verse sobre questão distinta daquela submetida ao julgamento padronizado e pretendem equalizar a tensão entre os princípios da isonomia e da segurança jurídica, de um lado, e dos princípios da celeridade, economia processual e razoável duração do processo, de outro lado. 8- Considerando que a decisão interlocutória que resolve o pedido de distinção em relação a matéria submetida ao rito dos recursos repetitivos é impugnável imediatamente por agravo de instrumento (art. 1.037, §13, I, do novo CPC), é igualmente cabível o referido recurso contra a decisão interlocutória que resolve o pedido de distinção em relação a matéria objeto de IRDR. 9- O sistema recursal instituído pelo novo CPC prevê que, em regra, todas as decisões interlocutórias serão impugnáveis, seja imediatamente por agravo de instrumento, seja posteriormente por apelação ou contrarrazões, sendo certo que o Código estabeleceu que determinadas interlocutórias seriam irrecorríveis somente em seis específicas hipóteses, textualmente identificadas em lei. 10- A decisão interlocutória que versa sobre a distinção entre a questão debatida no processo e a questão submetida ao IRDR é impugnável imediatamente também porque, se indeferido o requerimento de distinção e mantida a suspensão do processo, essa questão jamais poderia ser submetida ao Tribunal se devolvida apenas em apelação ou em contrarrazões quando já escoado o prazo de suspensão. 11- É inviável na hipótese a impetração de mandado de segurança contra a decisão que resolve o requerimento de distinção, tendo em vista que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do tema repetitivo 988, além de fixar a tese da taxatividade mitigada, expressamente vedou o uso do mandado de segurança contra ato judicial, em especial contra decisões interlocutórias. 12- Examinado detalhadamente o procedimento de distinção previsto no art. 1.037, §§9o a 13, constata-se que o legislador estabeleceu detalhado procedimento para essa finalidade, dividido em cinco etapas: (i) intimação da decisão de suspensão; (ii) requerimento da parte, demonstrando a distinção entre a questão debatida no processo e àquela submetida ao julgamento repetitivo, endereçada ao juiz em 1o grau; (iii) abertura de contraditório, a fim de que a parte adversa se manifeste sobre a matéria em 05 dias; (iv) prolação de decisão interlocutória resolvendo o requerimento; (v) cabimento do agravo de instrumento em face da decisão que resolve o requerimento. 13- Hipótese em que parte, ao interpor agravo de instrumento diretamente em face da decisão de suspensão, saltou quatro das cinco etapas acima descritas, sem observar todas as demais prescrições legais. 14- O detalhado rito instituído pelo novo CPC não pode ser reputado como mera e irrelevante formalidade, mas, sim, é procedimento de observância obrigatória, na medida em que visa, a um só tempo, densificar o contraditório em 1o grau acerca do requerimento de distinção, evitar a interposição de recursos prematuros e gerar a decisão interlocutória a ser impugnada (a que resolve a alegação de distinção), sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição e supressão de instância. 15- Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.” (REsp n. 1.846.109/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/12/2019, DJe de 13/12/2019). No mesmo sentido, julgados desta Corte: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO SUSPENSO. IRDR 21 TJDFT. REQUERIMENTO DE RECONSIDERAÇÃO, AGRAVO INTERNO INTERPOSTO. DESRESPEITO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. REQUERIMENTO DE DISTINÇÃO NÃO REALIZADO. INADMISSÍVEL. 1. Agravo de Instrumento suspenso nos termos da decisão proferida no IRDR 21 TJDFT, interposto de imediato o Agravo Interno contra a decisão monocrática que suspendeu o recurso, não observado o procedimento adequado à realização do distinguishing, nos termos do art. 1.037, §§ 9o e 10, do CPC. 2. Precedente: ‘[...] 12- Examinado detalhadamente o procedimento de distinção previsto no art. 1.037, §§ 9o a 13, constata-se que o legislador estabeleceu detalhado procedimento para essa finalidade, dividido em cinco etapas: (i) intimação da decisão de suspensão; (ii) requerimento da parte, demonstrando a distinção entre a questão debatida no processo e àquela submetida ao julgamento repetitivo, endereçada ao juiz em 1o grau; (iii) abertura de contraditório, a fim de que a parte adversa se manifeste sobre a matéria em 05 dias; (iv) prolação de decisão interlocutória resolvendo o requerimento; (v) cabimento do agravo de instrumento em face da decisão que resolve o requerimento. 13- Hipótese em que parte, ao interpor agravo de instrumento diretamente em face da decisão de suspensão, saltou quatro das cinco etapas acima descritas, sem observar todas as demais prescrições legais. 14- O detalhado rito instituído pelo novo CPC não pode ser reputado como mera e irrelevante formalidade, mas, sim, é procedimento de observância obrigatória, na medida em que visa, a um só tempo, densificar o contraditório em 1o grau acerca do requerimento de distinção, evitar a interposição de recursos prematuros e gerar a decisão interlocutória a ser impugnada (a que resolve a alegação de distinção), sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição e supressão de instância.’ (STJ - REsp: 1846109 SP 2019/0216474-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 10/12/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/12/2019) 3. Agravo interno conhecido e desprovido, com aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado atribuído à causa.” (Acórdão 1875845, 07542575920238070000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2024, publicado no DJE: 24/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada); “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL PROVENIENTE DE AÇÃO COLETIVA NÃO INTEGRADA PELO EXEQUENTE. RECURSO REPETITIVO. SOBRESTAMENTO. PEDIDO DE DISTINÇÃO DO RECURSO AFETADO. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO PRÓPRIO ENDEREÇADO AO PROLATOR DA DECISÃO QUE DETERMINA A SUSPENSÃO. INEXISTÊNCIA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o art. 1.037, §§ 9o e 10, do CPC, somente é agravável a decisão que acolhe ou rejeita o pedido de distinção de recurso repetitivo. 2. Não cabe agravo de instrumento contra a decisão que determina a suspensão do processo em cumprimento a ordem emanada do STJ, proferida no bojo de recurso afetado pelo regime de demandas repetitivas. Tal decisão somente pode ser confrontada mediante requerimento específico, endereçado ao juízo ou órgão que determina o sobrestamento do feito, e no qual a parte inconformada deve demonstrar fundamentadamente que seu caso se distingue daquele que motivou a suspensão combatida. 3. A mera publicação da decisão que determina o sobrestamento do feito faz surgir o interesse processual para formulação do pedido de distinção previsto no § 9o do art. 1.037 do CPC. 4. A análise postulada pelo agravante configura supressão de instância quando a alegada distinção não é examinada pelo juízo competente para tanto, segundo o rito estabelecido na Lei processual. 5. Recurso conhecido e não provido. Condenação ao pagamento de multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.” (Acórdão 990078, 20160020404942AGI, Relator: SANDRA REVES, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/1/2017, publicado no DJE: 2/2/2017. Pág.: 481/488) Ante o exposto, não conheço do recurso por ser inadmissível (art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT). Intime-se a parte agravante. Comunique-se. Brasília, 26 de junho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora